Tribunal: TJDFT
Processo: 0000576-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0000576-62.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo do artigo 1.042 do CPC interposto por SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado (ID 22875269). Afirma, em síntese, que a matéria abordada nas razões do apelo extremo foi devidamente prequestionada, vez que discutida nos autos a afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, esta Presidência proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário aviado pelo ora agravante (ID 15570836), a qual, disponibilizada em 6/5/2020, foi desafiada tão somente pelo agravo interno de ID 16210251, no tocante à aplicação do Tema 660 do STF (ARE 748.371) ao feito. Ato contínuo, o Conselho da Magistratura exarou o acórdão de ID 20792263, examinando apenas a aplicação da sistemática da repercussão geral, bem como o acórdão de ID 22256840, referente aos embargos de declaração opostos contra a decisão do agravo interno. Verifica-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu de interpor de forma tempestiva o agravo disciplinado do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, destinado especificamente a impugnar decisão do presidente do tribunal que inadmitir o recurso extraordinário, quando tomou ciência da decisão do juízo de admissibilidade de ID 15570836, em 7/5/2020 (consoante fluxo de registro dos expedientes). Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados de modo simultâneo. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte deve interpor simultaneamente o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC/2015) e o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC/2015) quando a hipótese é de decisão negativa de admissibilidade de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário que contenha, ao mesmo tempo, fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC/2015) e embasamento relacionado aos pressupostos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC/2015. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.233.253/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, DJe 01/07/2020; AgInt no AREsp 1.485.946/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/11/2019). 4. Referida tese foi objeto da I Jornada de Direto Processual Civil por meio do Enunciado 77, cuja redação é a seguinte: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais". (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Por fim, defiro o pedido de publicação referente à parte agravante em nome do advogado VALDINEI CORDEIRO COIMBRA, OAB/DF 44.023, e declaro prejudicado o pleito de sustentação oral do citado causídico, uma vez que não conhecido o recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031